Tribunal: TJMT
Processo: 1033719-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033719-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (AGRAVANTE), PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 228.058.001-25 (AGRAVADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), ARTINO URBANO DOS SANTOS - CPF: 045.907.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 210.762.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 387.916.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO ALFREDO SCHMIDT - CPF: 048.624.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios contratuais. Extinção prematura da execução. Ausência de comprovação do valor integral recebido pelo constituinte. Necessidade de apresentação de documentos para correta liquidação. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao executado, sob o fundamento de quitação integral da obrigação, em ação no qual o agravante (advogado) busca o recebimento de honorários advocatícios contratuais correspondentes a 18% do valor recebido pelo executado (cliente), equivalente a 194 sacas de soja.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a higidez da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por quitação integral da dívida, quando o executado não apresentou documentos comprobatórios do levantamento das 1.076 sacas de soja depositadas na empresa Cargill, nem planilha detalhada dos valores recebidos.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do feito se deu de forma prematura, devido a erro de premissa fática, tendo em vista que a planilha indicada pelo Magistrado como valor de execução cobrado pelo próprio exequente foi juntada após o pagamento pelo executado e refere-se a valor remanescente, não a valor originalmente cobrado.

4. A decretação de extinção da execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil exige prova peremptória e indene de dúvidas quanto à satisfação integral da obrigação, o que não restou demonstrado nos autos.

5. A comprovação de recebimento dos valores e de pagamento dos honorários advocatícios pelo executado não está munida de todos os documentos aptos a comprovar o valor da transação efetuada com a empresa, sendo necessária a apresentação de documentos adicionais, como o termo firmado, o preço da saca considerado ou o extrato bancário completo do período.

6. Inexistindo o pagamento voluntário e integral da totalidade do débito no prazo legal, revela-se impositiva a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, que deverão incidir exclusivamente sobre o montante remanescente da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: A extinção do cumprimento de sentença por quitação integral da dívida exige prova inequívoca da satisfação da obrigação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1o, 924, II; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos da ação de “Consignação de Pagamento” (Proc. no 0000372-45.2004.8.11.0092), ajuizada pelo agravante contra PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao executado (cf. Id. no 318153869).

O agravante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau extinguiu indevidamente o cumprimento de sentença em relação ao executado Pedro Aparecido Gomes dos Santos, sob o fundamento de que teria havido quitação integral da obrigação. Sustenta que o executado não comprovou documentalmente o levantamento de 1.076 sacas de soja depositadas na empresa Cargill em Alto Taquari, nem apresentou planilha detalhada com os valores recebidos.

Argumenta que, conforme contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, teria direito a 18% do valor recebido pelo executado, o que corresponderia a 194 sacas de soja, as quais não foram devidamente repassadas. Afirma que o executado depositou em juízo apenas o montante de R$ 17.677,72, valor inferior ao devido.

Aduz que o magistrado não determinou a apresentação dos documentos comprobatórios do levantamento da soja, nem a reserva dos honorários contratuais, conforme previsto no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a extinção do feito, bem como a aplicação de multa. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença (cf. Id. no 318153865).

A decisão contida no Id. no 334999851 indeferiu o pedido liminar.

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 343955857).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maxuel Martins de Oliveira contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao executado Pedro Aparecido Gomes dos Santos, reconhecendo a quitação integral da obrigação.

Alega a parte Agravante que o Agravado não comprovou o levantamento das 1.076 sacas de soja depositadas na Cargill, não apresentou planilha detalhada dos valores recebidos e não abateu a parte correspondente aos honorários advocatícios contratuais equivalentes a 18% (cerca de 194 sacas de soja), conforme contrato celebrado entre as partes.

Pois bem.

A controvérsia central repousa na verificação da higidez da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao executado Pedro Aparecido Gomes dos Santos sob o fundamento de quitação integral da dívida.

Verifica-se nos autos que o título executivo que embasa a pretensão do causídico, ora Agravante, consiste em contrato de honorários advocatícios com cláusula quota litis, estabelecendo o percentual de 18% (quinze por cento mais três por cento de acréscimo recursal) sobre o proveito econômico obtido pelo constituinte, consubstanciado em sacas de soja.

Constata-se que o magistrado singular amparou a extinção do feito no fato de o executado ter depositado a quantia de R$ 17.677,12, valor este que superava numericamente o montante de R$ 12.846,06 indicado em pretérita planilha acostada pelo próprio exequente.

Contudo, a análise sistemática dos elementos carreados revela que a extinção do feito se deu de forma prematura.

A planilha indicada pelo Magistrado (cf. Id. no 203727853 do processo de origem), como valor de execução cobrado pelo próprio exequente, foi juntada após o pagamento pelo executado e refere-se a valor remanescente.

A decretação de extinção da execução fulcrada no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil exige prova peremptória e indene de dúvidas quanto à satisfação integral da obrigação, o que não restou demonstrado.

Sob essa ótica, é imperioso registrar que o ordenamento jurídico confere forte proteção à remuneração do advogado. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) assegura o direito à reserva dos honorários convencionais mediante a juntada do contrato aos autos, impondo ao juiz que determine o pagamento direto por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.

Para que tal prerrogativa seja escorreitamente exercida, é imprescindível que a base de cálculo seja transparente.

Por conseguinte, assiste razão ao Agravante ao postular que o Agravado seja compelido a colacionar aos autos os documentos comprobatórios, extratos e recibos oriundos da empresa Cargill, a fim de liquidar, com precisão aritmética e documental, o valor exato auferido, possibilitando a correta extração dos 18% devidos a título de honorários.

A comprovação de recebimento dos valores e de pagamento dos honorários advocatícios pelo executado (cf. Id. no 172805932) não está munida de todos os documentos aptos a comprovar o valor da transação efetuada com a Cargill para atestar que os valores recebidos se limitaram a R$ 98.209,61, o executado poderia ter juntado o termo firmado com a empresa, o preço da saca considerado, o extrato bancário completo, entre outros.

Relativamente à incidência das penalidades do cumprimento de sentença, a constatação de que o depósito de R$ 17.677,12 consubstancia pagamento apenas parcial da obrigação atrai a incidência da regra processual específica.

Inexistindo o pagamento voluntário e integral da totalidade do débito no prazo legal, revela-se impositiva a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.

Cumpre esclarecer, todavia, que tais encargos deverão incidir exclusivamente sobre o montante remanescente da dívida, a ser devidamente apurado após a apresentação dos documentos supramencionados, abatendo-se o valor já depositado judicialmente.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do Agravado em litigância de má-fé, tenho que a aplicação de tal penalidade exige a comprovação inequívoca do dolo processual e do manifesto intuito de prejudicar a parte exequente (artigo 80 do CPC).

Embora a conduta do devedor de levantar a integralidade do produto sem o repasse exato imediato seja repreensível, a instauração do contraditório sobre os cálculos e a determinação de exibição documental, nesta fase, constituem medidas adequadas para reequilibrar a marcha processual, devendo a análise de eventual má-fé ser postergada e reavaliada pelo juízo de origem caso haja resistência injustificada na apresentação dos extratos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a extinção da execução pelo pagamento, bem como, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a imediata intimação do Agravado para que apresente, em prazo a ser assinalado pelo juízo a quo, todos os demonstrativos e extratos de levantamento das sacas de soja junto à empresa Cargill, determinar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, a serem calculados estritamente sobre o saldo remanescente, após a devida liquidação do valor incontroverso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026